Tribunal: STF
Processo: RE 78784
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-22
Data de publicação: 1974-10-22

Ementa:
Desquite. Partilha judicial. Avaliação judicial de  ações de
companhia, sem cotação  em  bolsa,  justificada  no  caso.  Exclusão,
todavia, das bonificadas posteriormente a  homologação  do  desquite,
porque  oriundas  de  fontes  ja  consideradas   na   avaliação   das
primitivas. Recurso Ext. parcialmente conhecido e provido.